Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602394-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43731534 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Na

Inteiro teor:
04/10/2023
Número: 0602394-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DANIELE APARECIDA FERREIRA
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIELE APARECIDA FERREIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
DANIELE APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731534
02/10/2023
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.560

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602394-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADA: ELEICAO 2022 DANIELE APARECIDA FERREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
REQUERENTE: DANIELE APARECIDA FERREIRA
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
S U P E R I O R E S A O P A T R I M Ô N I O
DECLARADO POR OCASIÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO
DENTRO DO LIMITE DE GASTOS.
O M I S S Ã O D E D E S P E S A S C O M
COMBUSTÍVEIS. IRREGULARIDADE
GRAVE. USO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE MACULADAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE
PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DEMANDAM APURAÇÃO POR PARTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
Num. 43731534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação proveio
de recursos próprios da candidata e foram
poucos dias de atraso, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal.

3. O uso de recursos financeiros próprios
em campanha em montante superior ao
patrimônio declarado no registro de
candidatura não constitui irregularidade
quando comprovado que a renda auferida
pela candidata ou candidato supera o valor
doado.

4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

5. A existência de veículos cedidos ou
locados para a campanha pressupõe a
existência de gastos com combustível,
ainda mais quando expressamente previsto
como ônus da candidata ou candidato no
contrato de cessão ou locação, devendo ser
declarados na prestação de contas, a fim de
possibilitar o devido controle da fonte de
financiamento para seu custeio, bem como
da correta destinação dos recursos.

6. A omissão de gastos com combustíveis,
a despeito da existência de veículos
locados pela campanha, macula as contas
e é suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação das contas, dada sua
gravidade, especialmente quando não
conhecida a extensão dos valores
sonegados.

7. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
Num. 43731534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

9. A contratação de parentes da candidata
ou do candidato para a prestação de
serviço ou fornecimento de bem para a
campanha eleitoral enseja atenção da
Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de
conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos
públicos, com vistas a, eventualmente,
favorecer financeiramente a pessoa
contratada ou até mesmo o contratante.

10. Caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve
evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
Precedentes do TSE.

11. Caso em que a contratação de pessoa
com possível relação de parentesco com a
candidata enseja o apontamento de indícios
de irregularidade a serem apurados pelo
Ministério Público Eleitoral.

12. A existência de irregularidade grave,
cuja extensão não é conhecida, impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, na medida em que
inexistentes parâmetros para se concluir
pelo diminuto impacto frente aos gastos da
campanha.

13. Contas desaprovadas.
Num. 43731534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DANIELE
APARECIDA FERREIRA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43381492).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43687190), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais o candidato apresentou manifestação
(id. 43697748) e retificação das contas (id. 43696038 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43698936).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas prestadas (id. 43710236).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
Num. 43731534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
84.536,94, sendo: R$ 50.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 6.944,44 em recursos estimáveis em dinheiro, arrecadados por meio de
repasse pelo partido (FEFC); e R$ 27.592,50, advindos de doação de recursos
financeiros próprios (Outros Recursos).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 2.399 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso no envio de relatórios financeiros (item “1.1.1”);

2) Doação de recursos próprios que superam o patrimônio declarado pela
candidata no Registro de Candidatura (item “5”);

3) Existência de locação de veículos sem o correspondente gasto com
combustíveis (item “6”);

4) Existência de despesa anterior à data da prestação de contas parcial e
nela não informada (item “9”); e

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de parente da
candidata (item “12”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso no envio de relatórios financeiros (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Num. 43731534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

Acerca da referida irregularidade, a candidata arguiu a ausência de prejuízo
fiscalizatório, dado que “todas as transações financeiras foram contabilizadas” e “todos os
comprovantes destas foram anexados” (id. 43697748).

Tal apontamento corresponde a 26,02% do total de recursos movimentados
na campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Num. 43731534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)
Num. 43731534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do próprio candidato.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
anterior à da eleição, e, embora corresponda a 26,02% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
da prestadora de contas.

2) Doação de recursos próprios que superam o patrimônio declarado
pela candidata no Registro de Candidatura (item “5”)

De acordo com o setor técnico, a candidata efetuou doação de recursos
financeiros à campanha em valor que supera o patrimônio declarado por ocasião do
registro de candidatura, podendo configurar recursos de origem não identificada.

Num. 43731534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

No tocante a este apontamento, a candidata alegou (id. 43697748) que, a
despeito de não ter declarado patrimônio, possui renda própria, anexando aos autos a
respectiva declaração prestada à Receita Federal (id. 43697751).

Com efeito, a ausência de patrimônio não significa que o indivíduo não tenha
qualquer fonte de renda e subsistência. Somente significa que a candidata não possui
bens materiais de sua propriedade, o que é corroborado pela declaração de imposto de
renda prestada à Receita Federal (id. 43697751).

Assim, considerando que todas as doações de recursos próprios se deram
em dinheiro, não há qualquer irregularidade que tais doações ultrapassem o valor do
patrimônio da candidata, podendo advir da sua fonte de renda. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO
PATRIMÔNIO DECLARADO POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DOAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE GASTOS. IRREGULARIDADE SUPERÁVEL.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX DO SALDO DA CONTA ‘OUTROS RECURSOS' PARA CONTA
DO CANDIDATO. SOBRAS DE CAMPANHA IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

3. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.

4. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não enseja, por si, a desaprovação das contas, podendo o candidato
doar para sua campanha recursos advindos de sua renda.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060354340, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 164, Data 22/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. CONTAS
DE CAMPANHA DESAPROVAÇÃO. USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EM
CAMPANHA EM MONTANTE SUPERIOR AO PATRIMÔNIO DECLARADO.
COMPATIBILIDADE. REALIDADE FINANCEIRA E OCUPAÇÃO DO CANDIDATO. VALOR
ÍNFIMO. DESPROVIMENTO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao
patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só, para
desaprovar contas, quando compatível com a realidade financeira de candidato que declara
sua ocupação. Precedentes.

2. No caso dos autos, embora o TRE/CE tenha assentado a existência de outras
irregularidades que ensejaram a rejeição do ajuste contábil, consignou, especificamente
Num. 43731534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

quanto ao tema, que a renda mensal do candidato, declarada no valor de R$ 2.000,00,
possibilitou a doação de recursos próprios no montante de R$ 2.500,00, e que a hipótese
não cuida de recursos de origem não identificada.

3. Concluir em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.

4. Agravo regimental desprovido.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 35885, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 061, Data 29/03/2019, Página 64-65)

Na espécie, o valor dos recursos próprios aplicados indica que provieram da
renda da candidata, não havendo nenhum indício de abuso de poder econômico ou
omissão de patrimônio.

3) Existência de locação de veículos sem o correspondente gasto com
combustíveis (item “6”)

Constou do parecer conclusivo que a candidata declarou a locação de dois
veículos automotores para a campanha, sem, contudo, declarar gastos com combustível,
o que pode configurar omissão de receitas e despesas.

Em sua manifestação nos autos (id. 43697748), a candidata justificou-se
alegando que “os dois veículos locados foi [sic] com direito a 01 (um) tanque de gasolina
por semana”.

Os contratos de locação de ambos os veículos encontram-se juntados no id.
43697749, sendo comum a ambos a seguinte cláusula:
Num. 43731534 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

Inexiste, portanto, qualquer indicação nos contratos firmados, cujo objeto é a
locação de veículos automotores, de que as despesas referentes a combustível seriam
suportadas pela locadora, mesmo porque tal assertiva equivaleria a doação de pessoa
jurídica para a campanha, o que é expressamente vedado pela legislação vigente.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
Num. 43731534 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade,
conforme jurisprudência:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43731534 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

No caso concreto, constata-se a ausência de declaração de gastos com
combustível para os veículos locados, que, conforme contratos firmados, eram de
incumbência da candidata, bem como a ausência de trânsito de recursos financeiros nas
contas de campanha destinados à tal despesa.

Tal irregularidade é grave e suficiente para determinar a desaprovação das
contas, tendo em vista que configurado uso de recursos de origem não identificada em
Num. 43731534 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

valor não verificável, comprometendo por completo a transparência e confiabilidade das
contas prestadas.

Conforme bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43710236), “a omissão de despesas impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, porquanto não há parâmetros aritméticos para se aferir o
percentual do valor que se busca predicar de ‘irrelevante’, tendo como base de cálculo o
total da movimentação de recursos na respectiva campanha, impondo-se a
desaprovação”.

Por fim, de se salientar que o fato de inexistirem notas fiscais emitidas para a
campanha referentemente a gastos com combustível apenas reforça a conclusão de que
tais despesas, cuja existência decorre da própria locação de veículos para a campanha,
foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias específicas,
frustrando o controle e a transparência das contas como um todo, visto que impossibilita o
conhecimento da licitude da fonte de financiamento e dos valores despendidos.

4) Existência de despesa anterior à data da prestação de contas parcial
e nela não informada (item “9”)

Conforme constou do parecer conclusivo, há despesa contratada
anteriormente ao envio da prestação de contas parcial e nela não informada.

Em petição nos autos (id. 43697748), a candidata afirmou que “tal situação foi
corrigida na entrega da prestação de contas finais e devidamente justificada na
retificadora”.

No entanto, em ambas as notas explicativas trazidas com as retificadoras
(ids. 43686147 e 43695600) nada há com relação a tal apontamento.

Referida irregularidade atinge 7,08% do total de recursos movimentados na
campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
Num. 43731534 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
Num. 43731534 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade, embora não justificada a
contento, atingiu percentual baixo dos gastos da campanha, tendo sido, ainda,
devidamente informada e comprovada quando da prestação de contas final, razão pela
qual não justifica, por si só, a desaprovação total das contas.

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de parente da
candidata (item “12”)

Num. 43731534 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

Finalmente, apontou o setor técnico a existência de indício de irregularidade,
consistente na contratação de pessoa que possui provável vínculo de parentesco com a
candidata.

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

A mera existência de vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha
não gera, por si só, presunção de irregularidade, dado que é natural que sejam
contratadas pessoas próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda,
expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de
evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para
fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a contratação de
parente do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção
da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada” (REsp 060154405).

No caso concreto, verifica-se que o valor pago à fornecedora Maria Lucia
Stella não excede a média de gastos sob a mesma rubrica (despesas com pessoal),
realizados com outros contratados para a mesma função (vide id. 43695534 e seguintes).

Dessa forma, não se vislumbra, de modo evidente, eventual desvio de
finalidade na contratação, dado que os valores destinados à despesa não se mostram
demasiado divergentes daqueles pagos a outros contratados para a mesma atividade
pela campanha.
Num. 43731534 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

Assim, em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à
Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias
à melhor apuração do caso.

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “3”
reveste-se de gravidade suficiente para, por si só, macular a confiabilidade e
transparência das contas de campanha, bem como a existência de vícios formais relativos
aos itens “1” (26,02%) e “4” (7,08%), outra não é a conclusão possível no presente caso
senão a desaprovação das contas prestadas.

Incabível, no presente caso, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, dado que a gravidade da omissão descrita no item “3” acima, cuja
extensão não pode ser apurada, mancha de forma irremediável o todo, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
Num. 43731534 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. (TSE, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022 - destaques
acrescentados)

Ainda, de se afastar a ocorrência de irregularidade, conforme item “2” do
presente Voto, recomendando-se, ao final, a análise do contido no item “5” pela
Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas, relativas às
eleições de 2022, apresentadas por DANIELE APARECIDA FERREIRA, eleita suplente
ao cargo de Deputada Federal pelo MDB, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade descrito no item “5” acima.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602394-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 DANIELE APARECIDA FERREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
ELIZEU KOCAN - PR54081-A - REQUERENTE: DANIELE APARECIDA FERREIRA - Advogado
da REQUERENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081-A -

DECISÃO
Num. 43731534 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731534 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2023 10:40:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100210400720400000042690699
Número do documento: 23100210400720400000042690699
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 04/10/2023 12:24:25